Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CP.

1. No crime de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. Restando demonstrado o estado de embriaguez da vítima, em que ela não tinha discernimento sobre a prática sexual, não conseguindo se desvencilhar, correta a consideração do estado de vulnerabilidade da vítima.

3. Conforme entendimento jurisprudencial do STF e deste Tribunal, não cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de constitucionalidade sobre o preceito secundário do tipo penal.

4. Não sendo o réu parente da vítima, mas apenas tio por afinidade, sem qualquer exercício de autoridade ou poder sobre ela, incabível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.